Tribunal: TJDFT
Processo: 0704980-43.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTOS COERENTES E HARMÔNICOS. RELAÇÃO SEXUAL CONSENTIDA. TESE AFASTADA. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. NÃO ACOLHIMENTO. BIS IN IDEM ENTRE A AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER E A CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, II, DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de estupro de vulnerável, consubstanciadas em oitivas colhidas na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.
2. Nos delitos sexuais, a palavra da vítima assume especial valor probatório, principalmente porque, na maioria dos casos, os crimes dessa natureza ocorrem à ausência de testemunhas, desde que guarde correspondência com os demais elementos de convicção colhidos na ação penal.
3. Consoante o Recurso Repetitivo no 918 do Superior Tribunal de Justiça, para a “caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime”.
4. Não há elementos mínimos nos autos de que a genitora da vítima tenha mero interesse em prejudicar o acusado, assim como que o fato apontado na denúncia não passa de simples narrativa criativa da sua parte ou vingança pela traição durante o casamento.
5. Não se evidencia bis in idem na aplicação concomitante da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", com a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, se as circunstâncias fáticas para sua aplicação forem diversas.
6. Nas hipóteses de crimes sexuais praticados durante período expressivo, torna-se inviável a exigência de quantificação exata do número de eventos criminosos, mostrando-se adequado, em tais situações, a incidência da fração máxima prevista no art. 71, caput, do Código Penal.
7. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
8. Nos casos de responsabilidade civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do quantum indenizatório fixado a títulos de danos morais quando irrisório ou exorbitante o valor arbitrado.
9. Apelação conhecida e não provida.